Tribunal: TJMT
Processo: 1020324-08.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. ART. 18, §1o do CDC. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA TROCA DO PRODUTO ANTES DE INAUGURAÇÃO DA DEMANDA. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Comprovada a notificação do Consumidor para a troca do produto dentro do prazo, e antes de inaugurada a reclamação, inexiste falar em dano material, sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra. 2- Em análise aos autos, denoto que o Recorrente inaugurou a reclamação em 27/4/2023, data em que recebeu a segunda notificação via telegrama (id. 221461660), pelos Recorridos, para troca do produto, inclusive, indicando contato telefônico para tanto (id. 221461659). Da dinâmica da relação consumerista, constato que o Recorrido trouxe provas de tentativa de solução na via administrativa em tempo hábil, ao passo que, o Recorrente não demonstrou que teve seu direito violado. Desse modo, ausente prova de ilícito praticado pelos Recorridos, a r. sentença não merece qualquer reparo. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020324-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDEVANILSON JOSE SOUZA DA CRUZ - CPF: 700.731.091-50 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), ATESCO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 36.885.440/0001-10 (RECORRIDO), O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 76.635.689/0001-92 (RECORRIDO), ALEXSANDRO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 268.732.748-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024